Tribunal: TJMT
Processo: 1015443-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015443-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JHEYSSON BRUMER LEONCIO PILONA - CPF: 068.733.281-89 (EMBARGADO), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a suspensão de liminar de busca e apreensão em razão de controvérsia sobre a validade da constituição em mora do devedor. A parte embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição ao manter a decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão; e (ii) se o recurso interposto possui caráter manifestamente protelatório, a justificar a imposição de multa processual.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada toda a controvérsia, reconhecendo a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1132/STJ, mas ressalvando que as particularidades fáticas do caso (suposta entrega de notificação em endereço diverso e recebimento por menor) exigem dilação probatória no juízo de origem, o que justifica a manutenção da suspensão da liminar.

5. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

6. A ausência de apontamento concreto de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e a nítida intenção de reexame da causa revelam o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados, com condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam, unicamente, à rediscussão de matéria já apreciada. 2. É manifestamente protelatório o recurso que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, busca o reexame do mérito já decidido, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1080895-82.2024.8.11.0041
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, registrada sob o nº
1080895-82.2024.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
JHEYSSON BRUMER LEONCIO PILONA
.

O acórdão embargado (ID. 302303363) julgou improcedente o Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão, fundamentando-se na controvérsia existente acerca da constituição válida em mora do devedor fiduciário, diante da alegação de que a notificação extrajudicial teria sido entregue em endereço diverso daquele constante do contrato e recebida por menor de idade.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão, sob alegação de irregularidade na constituição em mora, diante de entrega da notificação extrajudicial em endereço diverso e recebida por menor de idade.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o recurso é tempestivo, à luz da oposição de embargos de declaração na mesma data da publicação da decisão;
(ii)
saber se é válida a constituição em mora mediante notificação recebida por terceiro menor de idade em endereço diverso do contratual, e se é cabível a suspensão da liminar enquanto não resolvida essa controvérsia.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois, conforme o art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração opostos interrompem o prazo recursal, sendo tempestiva a interposição do agravo após a decisão dos embargos.

4. Aplica-se ao caso a Súmula 297 do STJ, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

5. Conforme o Tema Repetitivo 1132/STJ, a constituição em mora se dá com o envio da notificação ao endereço contratual, prescindindo de prova do recebimento pessoal.

6. Contudo, alegações e documentos que indicam possível entrega em endereço diverso e a menor de idade demandam instrução probatória exauriente, inviável na presente via recursal.

7. A decisão recorrida resguarda os direitos do credor fiduciário ao manter o bem à disposição judicial, não se verificando risco de dano irreparável.

8. A ausência de periculum in mora justifica a manutenção da suspensão da liminar, assegurando o contraditório e a ampla defesa no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese:

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.026 do CPC. 2. É legítima a suspensão da liminar de busca e apreensão quando presentes indícios de vício na constituição em mora, especialmente diante de controvérsia quanto à entrega da notificação em endereço diverso e a terceiro menor de idade, impondo-se a instrução probatória prévia no juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, 932, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132; Súmulas 72 e 297/STJ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, j. 08.08.2022.

Na sequência, o embargante alega existência de contradições e omissões na decisão embargada, sustentando inobservância dos requisitos previstos no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 para a constituição em mora. Argumenta que promoveu o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio recorrido, agindo a instituição financeira de acordo com o princípio da boa-fé, e que o fato de a notificação ter retornado com a informação de "assinado por terceiro" não retira sua validade. Sustenta ainda omissão quanto à análise da demonstração da boa-fé da instituição financeira e quanto à configuração da mora debendi, requerendo sejam reconhecidas as contradições e omissões perpetradas na decisão interlocutória.

O pedido formulado pelos embargantes consiste no recebimento dos embargos de declaração para reconhecimento das alegadas contradições e omissões, com a reforma da decisão guerreada e inclusão do julgamento pelo órgão colegiado em pauta.

Certificou-se que decorreu o prazo legal sem manifestação do embargado quanto aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto as alegações da parte embargante revelam nítida tentativa de rediscussão do mérito já decidido pelo colegiado, não se vislumbrando qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A análise detida das razões dos embargos demonstra que a parte não conseguiu apontar com precisão onde estariam as alegadas omissões ou contradições no acórdão embargado. Pelo contrário, constato que a decisão colegiada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, pronunciando-se de forma clara e fundamentada sobre os pontos controvertidos. É importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a questão da constituição em mora através de notificação extrajudicial, reconhecendo a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça, mas ressaltando que as peculiaridades fáticas do caso concreto (notadamente a alegação de entrega da correspondência em endereço diverso e recebimento por menor de idade) demandam cognição exauriente que não pode ser antecipada em sede recursal. Ademais,
"o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Nesse sentido, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está
"obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes"
, valendo rememorar também que
"o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida"
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Sobre a alegada omissão quanto à análise da boa-fé da instituição financeira e da configuração da mora debendi, tenho que tais questões foram adequadamente contempladas no julgado embargado quando este reconheceu que a controvérsia específica sobre as circunstâncias da entrega da notificação demanda melhor instrução probatória no juízo de origem. O acórdão deixou claro que, embora o Tema Repetitivo 1132 do STJ estabeleça parâmetros objetivos para a comprovação da mora, a aplicação de tais critérios ao caso concreto, considerando-se as peculiaridades fáticas narradas pela parte contrária, exige cognição exauriente que não pode ser antecipada em sede recursal.

Outrossim, constato que os embargos buscam, na verdade, o reexame de questões já decididas pelo colegiado, revelando-se manifestamente
"incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal"
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

É evidente que
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, constato que
"o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão"
(AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). Com efeito,
"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida."
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Diante do exposto, tenho que os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter protelatório, uma vez que não apontam concretamente qualquer vício na decisão embargada, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já analisados e rejeitados pelo colegiado. A parte embargante busca, por meio de argumentação genérica e desprovida de substrato técnico específico, rediscutir questões já decididas, utilizando indevidamente o instituto dos embargos declaratórios para fins manifestamente protelatórios.

Nesse contexto,
"Embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos recursos repetitivos são considerados protelatórios"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 190, de 22 de abril de 2022; AgInt no AREsp 1046530/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 25/05/2017).

Por conseguinte, reconhecendo o caráter manifestamente protelatório dos embargos, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, aplico à parte embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, e CONDENO a parte embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025